Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701896-64.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE SOUZA LEAO APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 17 D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Lidiane de Lima Leão contra a sentença de procedência, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (0701896-64.2025.8.07.0010). A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Pois bem. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei 7.115/1983. No caso concreto é de se observar que o pedido de concessão da gratuidade de justiça já foi objeto de exame pelo e. Juízo de origem, tendo sido indeferido nos seguintes termos: II.1. Do Pedido de Justiça Gratuita A parte Ré solicitou o benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência absoluta e apresentando contracheques e Declaração de Ajuste Anual (IRPF). Embora a Ré exerça o cargo de Professora do ensino médio, servidora pública do Distrito Federal, e demonstre ter sua renda líquida comprometida por descontos (R$ 3.497,91 a R$ 5.246,46, nos meses de abril a junho de 2025), o exame da Declaração de Imposto de Renda de 2025 (Ano-Calendário 2024) aponta Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica no total de R$ 96.940,75. Tal patamar de rendimento é considerado significativo e, aliado ao fato de a declaração não indicar dívidas e ônus reais (embora a Ré alegue uso de cheque especial e empréstimos), descaracteriza a presunção de incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar, em especial para a concessão da gratuidade integral. Em face da capacidade contributiva demonstrada pelo alto rendimento anual, INDEFIRO o pedido de concessão da Justiça Gratuita, podendo a parte, no entanto, requerer o parcelamento das custas processuais ao final do processo, se for o caso. Nesse contexto, da análise do contracheque colacionado pela parte apelante (ids 78518741 e seguintes) constata-se que ela aufere renda bruta mensal acima de seis salários-mínimos. E os documentos apresentados [contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda] não demonstram incapacidade financeira efetiva, sendo certo que os empréstimos consignados constituem compromissos voluntariamente assumidos e não se confundem com despesas essenciais à subsistência. Na mesma linha, constata-se que a parte apelante não apresenta novos elementos probatórios aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, tampouco demonstra alteração fática relevante que justifique a reanálise do pedido. Suficiente não o fora, a própria Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. E a parte apelante aufere mais que seis salários-mínimos (id 78518741). Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, acórdão n.o 1011442, Rel. Desa. Ana Cantarino, Oitiva Turma Cível, j. 05/05/2017). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas absolutamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator